Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715256-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARILENE DE SOUZA CORTEZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA CONDENAÇÃO PARA PAGAR QUANTIA CERTA ESTABELECIDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCONFORMISMO NÃO FORMALIZADO CONTRA O JULGADO MONOCRÁTICO POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ACOBERTADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMBATER, SOB A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, A QUAL NÃO FOI APRESENTADA NA FORMA DO § 4o DO ARTIGO 525 DO CPC, O DIREITO CERTIFICADO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumprimento de sentença. Não tem cabimento na fase de cumprimento de sentença, destinada a concretizar o direito certificado pelo Poder Judiciário em título executivo judicial, a apresentação pelo Banco do Brasil S.A. de impugnação voltada a questionar a movimentação pela cotista/agravada da conta/PASEP de sua titularidade, uma vez que se trata de tema próprio à fase de conhecimento porque de exame imprescindível à certificação do direito alegado na peça vestibular, o qual consubstancia, além da definição da existência de dever de indenizar, também a definição da quantia a ser indenizada. 2. Débitos e créditos devidamente considerados e regrados na sentença já coberta pela coisa julgada. Provimento judicial não atacado por recurso próprio em tempo oportuno. Inércia que fez transitar em julgado a decisão de procedência da pretensão indenizatória deduzida na peça vestibular. 3. Malgrado tenha a instituição financeira agravante, em fase de cumprimento de sentença, apresentado impugnação alegando excesso de execução, deixou de adotar cuidados primários, uma vez que sequer declarou o valor que entende correto, quando era de seu dever não apenas indicar a importância que considerava devida, mas também juntar memória do cálculo com aptidão para minimamente justificar a indicação da quantia que apontou ser correta. Comandos desatendidos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Impugnação de inviável acolhimento. 4. Para condenação por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça é imprescindível a segura tipificação das condutas ditas ilícitas segundo previsão posta em norma processual. Necessária subsunção do proceder da parte às hipóteses previstas no art. 77, IV e VI, § 2o, e art. 80, ambos do CPC, que configuram ilícitos processuais. Situação não verificada nos presentes autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 373, ambos do Código de Processo Civil; 3o e 4o-A, estes da Lei Complementar 26/1975; e 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, indicando excesso de execução. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 17 e 373, ambos do Código de Processo Civil; 3o e 4o-A, estes da Lei Complementar 26/1975; e 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1620394/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/9/2020). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1725963/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009